Tribunal: TCU
Processo: 020.235/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9632/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.235/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Faria Santos de Albuquerque (XXX.328.709-XX); Cristiano Alvim Lira de Deus (XXX.907.387-XX); Eliane Maria Santana Fernandes (XXX.837.917-XX); Gloria Luciene Antunes Neves (XXX.089.597-XX); Iracema Eulina Faria Santos de Albuquerque e Proenca (XXX.454.499-XX); Nancy Maria Faria Santos de Albuquerque (XXX.166.679-XX); Sharon Alves Carneiro Ferraz (XXX.328.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.